Tribunal: TJES
Processo: 0002601-59.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002601-59.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANSANTOS GRANITOS E MARMORES S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução, mas deixou de condenar a empresa embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O apelante requer a reforma da sentença para que a embargante seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, alegando que a assistência pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, não exime a pessoa jurídica do pagamento desses encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de curadora especial da Defensoria Pública exime a pessoa jurídica assistida do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica afasta o benefício de assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica representada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios e custas processuais pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida pela parte vencida ou por quem deu causa ao processo.

A jurisprudência dominante exige a comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, não sendo presumida pela simples assistência da Defensoria Pública na condição de curadora especial.

A assistência da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial não implica presunção de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica assistida, cabendo a esta comprovar sua incapacidade econômica para isenção dos ônus sucumbenciais.

No caso em análise, a parte embargante não demonstrou hipossuficiência econômica, nem houve concessão de assistência judiciária gratuita, devendo, portanto, arcar com os honorários advocatícios e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condição de curadora especial da Defensoria Pública não exime a pessoa jurídica assistida do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica exige a comprovação de hipossuficiência econômica, que não se presume pela simples assistência da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Relator: Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024.

TJRO, Apelação Cível 0002677-89.2011.822.0014, Relator: Des. Sansão Saldanha, 1ª Câmara Cível, DJ: 01/09/2015.

TJAM, Apelação Cível 0251328-38.2016.8.04.0001, Relator: Paulo César Caminha e Lima, 1ª Câmara Cível, DJ: 26/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002601-59.2014.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GRANSANTOS GRANITOS E MÁRMORES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 9205313, que rejeitou os Embargos à Execução opostos por Gransantos Granitos e Mármores S/A. Na mesma oportunidade, deixou de condenar a empresa embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 9205318) o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da sentença para que a Embargante seja condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, afirmando que “
a mera circunstância de a empresa ser assistida pela Defensoria Pública não tem o condão de isentá-la do pagamento de honorários advocatícios
”.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Conforme cediço, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

No mesmo sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que “Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade” (TJES, Apelação Cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.06.2024)
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50057580720238080021, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, DJ: 01/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA À PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001369-56.2019.8.08.0069, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJ: 04/05/2023)

No presente caso, os Embargos à Execução foram opostos por Gransantos Granitos e Mármores S/A e devidamente rejeitados no âmbito da sentença de piso.

Desta forma, a parte Embargante revela-se sucumbente, devendo arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes de sua sucumbência.

Ademais, compulsando os autos, verifico que em nenhum momento foi deferido em favor da parte embargante (ora Apelada) o benefício da assistência judiciária gratuita.

O simples fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública Estadual, por si só, não faz presumir sua hipossuficiência financeira, mormente ao se considerar que se trata de pessoa jurídica e que a Defensoria Pública foi nomeada nos autos na condição de curadora especial. Na mesma linha:

Apelação Cível. Pessoa jurídica. Citação por edital. Inércia. Assistência pela Defensoria Pública. Curadoria Especial. Gratuidade de justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Condenação em honorários advocatícios. Manutenção. Negado provimento.
À pessoa jurídica revel, após citação por edital, que passou a ser assistida pela Defensoria Pública atuando como curadora especial, não cabe a concessão da gratuidade judiciária quando não há comprovação da hipossuficiência econômica.
Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (TJRO - APL: 00026778920118220014 RO 0002677-89.2011.822.0014, Relator: Desembargador Sansão Saldanha, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 01/09/2015)

Apelação Cível em Ação de Embargos à Execução: 1) Consoante previsão legal e firme jurisprudência do STJ (Súmula 481), a pessoa jurídica, para ser beneficiária de justiça gratuita, deve comprovar sua insuficiência econômica;
2) O simples fato de uma pessoa jurídica ser assistida pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial do revel citado por edital, não conduz à presunção de que a parte seja economicamente hipossuficiente.
[...] (TJAM - Apelação Cível: 0251328-38.2016.8.04.0001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 23/04/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CURATELADO NÃO PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A parte assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, possui apenas hipossuficiência jurídica, não sendo possível presumir a hipossuficiência financeira, impondo-se o indeferimento da justiça gratuita.
(TJRR - AC: 0803200-67.2022.8.23.0010, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 21/10/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO SE PRESUME. INDEFERIMENTO DA BENESSE.
CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE VERIFICADA ANTE O NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Apelação: 50001467620138210086 OUTRA, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 25/04/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÂMBIO. ADMISSÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. EXCEÇÃO. ARTIGO 2º, DO DECRETO-LEI Nº 857/69. CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA PARA A NACIONAL. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
O simples fato de uma pessoa jurídica ser assistida pela Defensoria Pública não conduz à presunção de que a parte seja economicamente hipossuficiente.
(TJAM - AC: 06237563720198040001 AM 0623756-37.2019.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 24/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021)

Desta forma, devida a reforma da sentença para que a parte Apelada seja condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar a parte Apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.